Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725578-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora recorrente, para determinar a liberação de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), mantendo o bloqueio do valor que a este excede. Inconformado, o agravante alega que é maior de sessenta e cinco (65) anos, portador de comorbidades e que teve seu salário penhorado, de modo que requereu a liberação da quantia de 82.026,95 (oitenta e dois mil e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) bloqueada na sua conta salário, tendo sido liberado o valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), mantendo o montante excedente. Argumenta que não recebe salário acima de cinquenta (50) salários mínimos mensais, visto que o valor depositado na sua conta em janeiro de 2022 (R$ 141.454,02 – cento e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) diz respeito a diferença salarial apurada no período de julho de 2010 a dezembro de 2013. Defende que a decisão recorrida violou os arts. 2o, 3o, da Lei no 10.741/03, negou vigência ao art. 1o, inciso III, ao artigo 5o, inciso II, e ao art. 230 da CF, ab rogou o art. 371, o art. 833 incisos IV e X e o art. 1022, incisos I e II, da Lei 13.105/15, bem como o art. 6o da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro e o inciso XXXVI do art. 5o da CF. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a liberação da quantia R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) de sua conta salário, declarando-se a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos bloqueios realizados em sua conta. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que parece ser o caso dos autos. Com efeito, ainda que o depósito na sua conta seja referente ao ganho de diferença salarial de anos anteriores, o fato é que no mês de janeiro a sua remuneração superou e muito o limite mensal dos cinquenta (50) salários mínimos resguardados por lei, de modo que a decisão agravada parece estar em consonância com a jurisprudência e com o regimento jurídico. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator